Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-56.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001811-56.2016.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS APELADO: AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ANTÔNIO GONÇALVES. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO LOCALIZADO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS EM CURSO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor do crédito tributário, com fundamento no Tema nº 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 2 - Execução fiscal ajuizada em 06/12/2016 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.901,97. O executado foi localizado após a expedição do mandado de citação. Posteriormente, o Município requereu a adoção de medidas constritivas, tendo sido deferida diligência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Ainda assim, nova intimação da Fazenda Pública, a execução foi extinta sob o fundamento do baixo valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema nº 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ quando presentes atos processuais úteis, localização do executado e diligências executivas em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, Tema nº 1184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é legítima quando evidenciada a ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas providências prévias de racionalização da cobrança tributária. 5 - A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça regulamentou a aplicação do precedente e estabeleceu critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, dentre os quais a inexistência de movimentação útil por período superior a um ano e a ausência de citação do executado ou de localização de bens penhoráveis. 6 - No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes, uma vez que o executado foi localizado e o ente exequente requereu a adoção de medidas constritivas, tendo sido deferida diligência de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, cujo resultado sequer foi registrado nos autos. 7 - Ademais, não foi oportunizado à Fazenda Pública o exercício da faculdade prevista no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza o requerimento de prazo para adoção de medidas destinadas à localização de bens do executado ou à realização de cobrança extrajudicial. 8 - A extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, revela-se prematura, pois não demonstrada a efetiva inutilidade da persecução executiva, nem observadas as cautelas procedimentais estabelecidas pelo precedente vinculante do STF e pela regulamentação administrativa do CNJ. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ANTÔNIO GONÇALVES e Agravado AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,.